Tribunal: TJSP
Processo: 2025669-26.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÕES TEMPORÁRIA E PREVENTIVA. DECRETAÇÃO.

Pretendido reconhecimento da nulidade da prisão temporária, e, revogação da prisão preventiva ora imposta, com imposição de medidas cautelares mais brandas. Ordem denegada, na parte conhecida. Prisão temporária. Tópico não conhecido, porque prejudicado. Atual constrição fundada em novo e

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÕES TEMPORÁRIA E PREVENTIVA. DECRETAÇÃO.

Pretendido reconhecimento da nulidade da prisão temporária, e, revogação da prisão preventiva ora imposta, com imposição de medidas cautelares mais brandas. Ordem denegada, na parte conhecida. Prisão temporária. Tópico não conhecido, porque prejudicado. Atual constrição fundada em novo e legítimo título judicial que impôs a prisão preventiva. Inexistência de nulidade de qualquer ordem a ser reconhecida. Art. 2o, § 4o-A, da Lei no 7.960/1989. Possível irregularidade, não verificada, e suprida pelo princípio do "pas de nullité sans grief". Art. 563 do CPP. Garantias fundamentais e tutela da ampla defesa técnica do preso. Equilíbrio com a regra de sigilo, preservadas as finalidades do inquérito. Natureza de procedimento inquisitivo, despido do rigor formal aplicável ao processo penal. Regra estendida, em particular, ao reconhecimento feito com base no art. 226 do CPP. Prescindibilidade da presença de advogado no curso dos atos de inquérito. Precedentes do C. STJ. Prisão preventiva. Provas da materialidade e robustos indícios de autoria, estes últimos extraídos do reconhecimento do paciente pelas duas supostas vítimas. Paciente reincidente, previamente condenado por tráfico de drogas, então em regime aberto, quando da prisão. Adequação e necessidade da cautelar extrema, evidenciada a insuficiência das demais medidas, em particular as do art. 319 do CPP. Presentes os requisitos legais e de admissibilidade do art. 312 e 313, I e II, c/c art. 282, caput, e § 6o, todos do CPP. Irrelevância de eventuais predicados pessoais favoráveis. Precedente do C. STJ. Mantida a prisão imposta.

Ordem denegada, na parte conhecida do "writ".